Tribunal: TJDFT
Processo: 0015702-49.2016.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E DA SENTENÇA. REJEITADA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ARTIGO 466, PARÁGRAFO SEGUNDO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. CONTATO DO PERITO COM A PARTE CONTRÁRIA. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUJEITA A PROCEDIMENTO PRÓPRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM GÁS HÉLIO. PERDA SÚBITA DO CAMPO MAGNÉTICO. QUENCH. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO DO PERITO. AFASTADA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO PRIMITIVO E AS FALHAS POSTERIORES DO EQUIPAMENTO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 277 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À IMAGEM E À REPUTAÇÃO DA EMPRESA JUNTO AO MEIO SOCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. DANOS EMERGENTES. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LUCROS CESSANTES. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA REAL E ESPERADA DE GANHO NÃO COMPROVADO. RELATÓRIOS PRODUZIDOS DE FORMA UNILATERAL.
1. A inobservância do prazo de cinco dias previsto no artigo 466, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, embora não se sujeite à interposição de Agravo de Instrumento, deve ser arguida pela parte na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos.
2. O contato isolado do perito com a parte contrária durante as primeiras diligências realizadas no local não dá ensejo, por si só, a suspeição do profissional, tampouco constitui justificativa para sua substituição.
3. A suspeição é causa de nulidade relativa, sujeitando-se à preclusão caso não arguida na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos. Essa arguição está sujeita a procedimento próprio, a teor do que prescrevem os artigos 148 e 465 do Código de Processo Civil, não observada pela apelante.
4. A discordância em relação as conclusões do perito não é motivo suficiente para justificar a substituição do profissional sob a alegação de incapacidade técnica, sobretudo quando evidenciados os motivos que alicerçaram sua posição.
5. Emergindo do acervo probatório que houve falha na prestação do serviço realizado pela empresa ré, deve ela arcar com os prejuízos causados à autora.
6. Somente é cabível a indenização por dano material quando demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela parte.
7. Apesar de não acostar aos autos alguns comprovantes fiscais, em razão do parcelamento das despesas, ficou demonstrado que os valores indicados pela autora refletem os custos de reparo da máquina. Os serviços foram de fato contratados e a eventual inadimplência da parte autora culminaria na propositura de Ação de Cobrança, repercutindo, ao fim e ao cabo, em desfavor da primeira apelante. Em outras palavras, trata-se de fato cujas consequências seriam irremediavelmente suportadas pela ré em face da ausência de pagamento pelos serviços regularmente concedidos. Portanto, nesse caso específico, o comprovante do efetivo desembolso é desnecessário, pois demonstrado o prejuízo sofrido pela parte mediante a assunção das despesas.
8. A violação à honra objetiva de pessoa jurídica pressupõe grave prejuízo ao seu nome, não podendo se confundir com o descumprimento de contrato ou com a reparação decorrente de lucros cessantes.
9. O arbitramento dos honorários por apreciação equitativa se reveste de natureza subsidiária, limitando-se aos casos nos quais o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa muito baixo.
10. Os danos emergentes representam aquilo que a parte efetivamente perdeu. É o prejuízo direto, concreto e provado causado a alguém.
11. Cabe ao Juiz interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação, conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, contudo deve observar os contornos da lide delineados pela parte na Inicial, ou seja, o pedido e a causa de pedir, sob pena de contrariedade aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.
12. Os limites da lide são traçados pelos pedidos contidos na Exordial, sendo vedado ao Juiz decidir de modo diverso, condenando a parte em quantia superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
13. A alteração dos pedidos, após a Contestação e antes do saneamento, depende da aquiescência do réu, assegurado a este o contraditório mediante a possibilidade de manifestação nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.
14. Os lucros cessantes refletem a frustração da expectativa real e esperada de ganho. É aquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso. 17.1 A simples expectativa de ganho não autoriza o ressarcimento por lucros cessantes, os quais devem ser demonstrados por provas coerentes e robustas na fase de cognição do processo.
15. Documentos unilaterais produzidos pela própria parte não se prestam a comprovar o faturamento mensal obtido com a utilização do equipamento.
16. Não se pode postergar para a fase de liquidação de Sentença a apuração de danos que sequer foram comprovados na fase de conhecimento.
17. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.